Tribunal: TJSP
Processo: 1012651-29.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Município de Vera Cruz – Pretendida anulação da exoneração e manutenção nos cargos – Impossibilidade – Ausência de Fundo Municipal - Servidores se aposentaram junto ao INSS – Impossibilidade de cumular proveitos de aposentadoria e vencimentos decorrentes do mesmo cargo – Rompimento automático do vinculo funcional em razão da aposentadoria dos servidores

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – Município de Vera Cruz – Pretendida anulação da exoneração e manutenção nos cargos – Impossibilidade – Ausência de Fundo Municipal - Servidores se aposentaram junto ao INSS – Impossibilidade de cumular proveitos de aposentadoria e vencimentos decorrentes do mesmo cargo – Rompimento automático do vinculo funcional em razão da aposentadoria dos servidores – Desnecessário procedimento administrativo prévio - Art 64, V, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município e art. 37, §10 da Constituição Federal – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012651-29.2016.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VERA CRUZ, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344
Apelante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vera Cruz
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
Comarca: Marília
Voto no 40.728
APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
– Município de Vera Cruz – Pretendida anulação da
exoneração e manutenção nos cargos – Impossibilidade –
Ausência de Fundo Municipal - Servidores se aposentaram
junto ao INSS – Impossibilidade de cumular proveitos de
aposentadoria e vencimentos decorrentes do mesmo cargo
– Rompimento automático do vinculo funcional em razão
da
aposentadoria
dos
servidores
–
Desnecessário
procedimento administrativo prévio - Art 64, V, do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município e art. 37,
§10 da Constituição Federal – Sentença mantida – Recurso
improvido.
Cuida-Se de recurso de apelação
(fls. 321/346) interposto em face da r. sentença
de fls. 298/307, proferida em Ação Ordinária por
meio da qual o autor pretende a reintegração dos
servidores inativos indicados na inicial em seus
cargos
estatutários,
com
o
pagamento
dos
respectivos salários e indenização a titulo de
danos morais.
A r. sentença julgou extinto o
processo sem resolução do mérito em relação aos
servidores
inativos
Claudia
Maria
Bertoni
Gimenez e Darcley Aires de Araujo; e quanto aos
demais servidores julgou improcedente o feito q

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344 -Voto no
3
sob o fundamento de que as exonerações em debate
foram devidas e lícitas. Por fim, condenou o
autor ao pagamento de custas e despesas processuais.
Apela o autor alegando, em síntese,
que os servidores fazem jus à reintegração em
seus cargos, pois entende que com a edição da
Lei Municipal no 2.337/99 houve a extinção do
FAPEN Municipal e, portanto, não há vacância
automática dos cargos. Insiste que não há
proibição
de
cumulação
de
proventos
de
aposentadoria e proventos, bem como que a
aposentadoria
junto
ao
INSS
não
enseja
a
automática aposentadoria junto ao Município. Por
fim, requer a reforma da r. sentença paara obter
a anulação do ato administrativo de exoneração
dos servidores e a consequente reintegração aos
cargos.
O recurso foi recebido.
A
d.
Procuradoria
é
pelo
improvimento do recuro (fls. 378/382).
Este é o relatório.
O recurso não merece provimento.
A
extinção
do
Fundo
de
Aposentadoria e Pensões do Município, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344 -Voto no
4
edição da Lei Municipal no 2.337/1999 (fls. 79
art. 1o), fez com que os servidores públicos
municipais de Vera Cruz passassem a contribuir
para o INSS (artigo 2o da Lei Municipal no
2.337/99).
Ocorre que os servidores apontados
na inicial se aposentaram, por tempo de serviço,
voluntariamente pelo INSS, de modo que passaram
a cumular os proventos de aposentadoria e os
vencimentos, ambos provenientes do mesmo cargo.
Ora, o caso em tela versa sobre
servidores estatutários e, portanto, a norma de
regência é o Estatuto dos Funcionários Públicos
do Município de Vera Cruz que, em seu artigo 64,
é expresso em estabelecer que:
Art. 64 - Dar-se-á vacância, quando o cargo
público ficar destituído de titular, em
decorrência de:
(...)

V - aposentadoria;
(...)
Assim,
irrefutável
que
com
a
aposentadoria dos servidores junto ao INSS se
deu a vacância dos respectivos cargos, o que
provocou
a
dispensa
do
trabalho
junto
à
Administração Pública Municipal.
Uma vez que a o contrato de
trabalho
findou-se
em
consequência
de
ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344 -Voto no
5
realizado pelos servidores com expressa previsão
legal, aplicável à espécie, desnecessária a
instauração de processo administrativo, de modo
que não há que se falar em violação ao
contraditório e à ampla defesa.
No mesmo passo não há que se falar
em manutenção dos servidores no serviço público
Municipal, pois é vedada a percepção simultânea
de proventos de aposentadoria com a remuneração
para os cargos municipais aqui em debate.
Vejamos o que diz o artigo 37, §
10°, da Constituição Federal:
§10 - É vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria decorrentes do
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados
em lei de livre nomeação e exoneração. De
fato, os cargos acumuláveis em atividade, e
que
remanesceriam
na
aposentadoria,
são
aqueles previstos nos artigos 37, incisos
XVI e XVII, e 95, parágrafo único, inciso I.
Nesse
sentido,
o
C.
Supremo
Tribunal Federal assim já decidiu:
Não procede a afirmativa no sentido de que a
Constituição apenas veda a cumulação de
cargos
públicos.
Que
a
Constituição
é
expressa no estabelecer tal acumulação, não
há dúvida. Partir dessa proibição para a
afirmativa no sentido de que a Constituição
permitiria a cumulação de proventos com
vencimentos, é ir longe demais. O que deve
ficar esclarecido é que deveria ser expressa
a permissão excepcional, a acumulação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344 -Voto no
6
proventos com vencimentos, dado que a proibição está implícita na vedação
expressa. E que os proventos decorrem,
sempre, de um cargo exercido na atividade.
Se a regra é a proibição de acumulação, a
permissão,
que
é
exceção,
há
de
ser
expressa, há de ser escrita. A acumulação de
proventos e vencimentos somente é permitida
quando se tratar de cargos, funções ou
empregos acumuláveis na atividade, na forma
permitida pela CF, art. 37, XVI e XVII; art.
95, parágrafo único, I. Na vigência da
Constituição de 1946, art. 185, que continha
norma igual a que está inscrita no art. 37,
XVI, CF/88, a jurisprudência do Supremo
Tribunal
Federal
era
no
sentido
da
impossibilidade da acumulação de proventos
com vencimentos, salvo se os cargos de que
decorrem
essas
remunerações
fossem
acumuláveis. Precedentes do STF: RE 81.729-
SP, RE 68.840, MANDADO DE SEGURANÇA 19.902,
RE 77.237- SP, RE 76.241- RJ. RE conhecido e
provido. (RE 163.204-6, Rel. Min. CARLOS
VELLOSO, j. em 09/11/1994).
Assim, não é possível a cumulação
entre a aposentadoria recebida pelo autor com a
remuneração do cargo para o qual foi aprovado em
concurso público.
Ademais, ainda que os proventos e
vencimentos recebidos pelos servidores não advêm
da mesma fonte pagadora (INSS e Município) as
duas remunerações são oriundas do mesmo cargo.
Isso porque os servidores se utilizam do tempo de serviço prestado ao
Município para obterem a aposentadoria por tempo
junto ao INSS, o que inviabiliza a manutenção
dos vencimentos percebidos em decorrência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012651-29.2016.8.26.0344 -Voto no
7
mesmo cargo.
Ora, a concessão da aposentadoria
voluntária rompe o vínculo funcional, sendo
incabível a reintegração pretendida, bem como o
recebimento de qualquer valor, inclusive danos
morais. Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Ademais, tendo em vista o trabalho
adicional realizado em grau de recurso pelos
patronos do requerido, por força do art. 85,
§11, do CPCP, os honorários fixados na r.
sentença ficam majorados em 20% acima do
valor fixado.
Pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

Relator